Tribunal: TCU
Processo: 003.645/2017-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração contra deliberação que julgou irregulares as contas do recorrente por irregularidades em convênio celebrado com o Ministério do Turismo.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de recurso de reconsideração interposto por Nicanor Nogueira Branco em face do Acórdão 6878/2020-TCU-Segunda Câmara , que julgou irregulares suas contas e lhe imputou o pagamento de débito e multa, em razão de irregularidades relacionadas ao Convênio 333/2009, celebrado entre o Ministério do Turismo e o Município de Palestina/SP com o objetivo de apoiar a realização do evento intitulado " 41a Festa do Peão Boiadeiro de Palestina/SP ". ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 32 e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração de Nicanor Nogueira Branco e negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente, com a informação de que o inteiro teor desta deliberação, bem como do relatório e do voto que a fundamentam, está disponível para consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.